Tribunal: TJDFT
Processo: 0725867-21.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0725867-21.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: ARABIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NAEL AHMAD HELAL MUHAMAD MUSTAFA, NAJWA SAED RASHED AHMAD REPRESENTANTE: LUIZ GUSTAVO ROCHA OLIVEIRA ROCHOLI, JOSE PERDIZ DE JESUS, RODRIGO NEIVA PINHEIRO D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0725697-80.2018.8.07.0001, proposta pela Agravante em desfavor de ARÁBIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. E OUTROS, determinou a regularização dos depósitos judiciais a que está obrigada a Agravante, sob pena de multa. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos, in verbis: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Defiro o pedido da parte requerida e determino que a parte Autora proceda, no prazo de 5 dias, à regularização dos depósitos judiciais determinados pelo TJ/DF e inadimplidos, fixando-se desde já multa de 5% dos valores devidos, assim considerados tanto os vencidos como os vincendos. Após o prazo de contrarrazões de apelação, remetam-se os autos ao Tribunal. Int.” Discorre a Agravante acerca do trâmite do Feito originário e afirma que “passa por sérias dificuldades financeiras, o que impossibilita o adimplemento dos valores mensais e impede o pagamento da multa por descumprimento da decisão judicial” (Num. 12867791 - Pág. 8). Acrescenta a Agravante que é “sociedade empresária limitada (Doc. 16), registrada na Junta Comercial do Distrito Federal, tendo por objeto social o propósito específico de promover a incorporação, planejamento, venda, locação, entre outros, referente ao EMPREENDIMENTO, e cuja sócia majoritária é a empresa João Fortes Engenharia S.A, inscrita no CNPJ No 33.035.536/0001-00 (Doc. 17), a qual passa por seríssimas dificuldades financeiras” (Num. 12867791 - Pág. 8). Ressalta que a referida sócia majoritária “não possui nenhum lançamento de empreendimento desde novembro de 2014, acumulando quase R$2.000.000.000,00 (dois bilhões de reais) em prejuízos nos últimos anos, conforme se extrai das informações quanto ao Lucro Líquido Consolidado no documento encaminhado à CVM com as Demonstrações Financeiras Padronizadas entre os anos de 2014 a 2018” (Num. 12867791 - Pág. 9). Tece arrazoado acerca da finalidade das astreintes e conclui que a decisão agravada não observou a razoabilidade necessária, já que o agravamento da situação financeira da Agravante em razão da multa conflita com o caráter meramente inibitório do instituto. Requer a concessão e efeito suspensivo. No mérito, postula o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada para afastar a aplicação da multa. Preparo regular (Num. 12867843). Nos termos da decisão de ID Num. 12935873, foi indeferido o efeito suspensivo vindicado. Os Agravados, em suas contrarrazões (Doc. Num. 13196111 e 137231113), propugnam o desprovimento do recurso. O MM Juiz não prestou as informações que lhe foram solicitadas (Doc. Num. 13792324). É o relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Constato que no Feito de origem foi proferida sentença e contra a qual interpôs a Autora, ora Agravante, recurso de Apelação que já foi encaminhado a esta instância revisora, bem como também ajuizou ela a PET no 0721580-15.2019.8.07.0000, no bojo da qual requereu antecipação dos efeitos da tutela recursal. Quando do ajuizamento da referida PET, foi proferida decisão por este Relator deferindo parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para o fim de manter, até a apreciação pelo Órgão Colegiado da Apelação interposta pela ora Requerente, a suspensão da exigibilidade das obrigações contratuais da Requerente, mantendo-se a determinação do Órgão Turmário (AI 0720274-45.2018.8.07.0000) de que a Autora/Requerente/Apelante deposite em Juízo, mensalmente e em conta vinculada ao Feito originário, até o julgamento do mérito do recurso de Apelação Cível por ela interposto, os valores pactuados a título de compensação mensal de aluguéis não auferidos. Entrementes, ante as diversas manifestações das partes na PET em epígrafe e por tudo que consta dos autos de origem, em 17/12/2019, reconsiderei em parte a decisão anterior para o fim de deferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender, até a apreciação pelo Órgão Colegiado da Apelação interposta pela ora Requerente, a exigibilidade das obrigações contratuais da Requerente, até mesmo a anterior determinação de depósito judicial dos valores pactuados a título de compensação mensal de aluguéis não auferidos. Assim, em face do deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal em que se suspendeu, até o julgamento da Apelação interposta pela ora Recorrente, a exigibilidade de suas obrigações contratuais, é certo que a decisão agravada não mais subsiste. A perda do objeto do presente recurso é indiscutível, já que houve a r. decisão vergastada fora suplantada por outra posterior, explicitamente, por meio de decisão proferida em sede recursal, redundando na “falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado” (NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO, 7a Edição, RT, São Paulo 2003, p. 950). Confira-se os seguintes precedentes deste Tribunal em situações similares à presente em que foi reconhecida a perda superveniente do interesse recursal por ter sido a decisão agravada suplantada por outra, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA - REVOGAÇÃO DA DECISÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. Tem-se por prejudicado agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar em mandado de segurança, posteriormente revogada.” (20090020000282AGI, Relator SÉRGIO BITTENCOURT, 4a Turma Cível, julgado em 05/08/2009, DJ 24/08/2009 p. 128) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO IMPUGNADA. REVOGAÇÃO. PERDA DE OBJETO. Julga-se prejudicado o agravo, pela perda superveniente de objeto, uma vez que a r. decisão objeto do recurso foi revogada.” (20070020131790AGI, Relator JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, 6a Turma Cível, julgado em 23/01/2008, DJ 31/01/2008 p. 982) “AGRAVO. PREJUDICIALIDADE. Revogada a decisão objeto do Agravo, e, consequentemente, restando atendida a pretensão do Agravante, impende constatar a superveniente perda do interesse recursal. Recurso prejudicado.” (20050020038721AGI, Relator GETÚLIO MORAES OLIVEIRA, 4a Turma Cível, julgado em 08/08/2005, DJ 13/09/2005 p. 88) “AGRAVO REGIMENTAL. EFEITO SUSPENSIVO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. PERDA DO OBJETO. Uma vez revogada a decisão que ensejou a interposição do Agravo Regimental, tem-se como prejudicado o referido recurso, face à perda de seu objeto. Agravo improvido.” (20010020016794AGI, Relator VERA ANDRIGHI, 4a Turma Cível, julgado em 28/06/2001, DJ 31/10/2001 p. 63) Ressalte-se que não se trata de hipótese cujo efeito devolutivo do Agravo de Instrumento produz a suspensão da eficácia da sentença, obstando a formação da coisa julgada, nos termos do artigo 946 do Código de Processo Civil, pois é certo que as questões atinentes às obrigações contratuais da ora Recorrente serão julgadas no bojo da Apelação Cível no 0725697-80.2018.8.07.0001. Assim, tendo em vista que a decisão agravada fora suplantada por outra, está prejudicado o presente Agravo de Instrumento por perda superveniente do interesse recursal. Por fim, ressalto que não identifico que o Agravante tenha incorrido em quaisquer das condutas capituladas nos incisos do artigo 80 do CPC, de forma a merecer a penalização prevista no sucessivo artigo 81 do mesmo diploma legal, uma vez que a assertiva de litigância de má-fé deve vir acompanhada de comprovação irrefutável de que a parte agiu com dolo ao praticar os atos processuais, o que, contudo, não foi demonstrado pelos Agravados (Doc. Num. 13196111). Com essas considerações, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil e 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. I. Brasília – DF, 29 de janeiro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador